Tribunal: TJBA
Processo: 0510452-08.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510452-08.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: CAMILA MOREIRA DIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DE RECUSA FUNDADA EM INFRAÇÃO MÉDIA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA, objetivando a reforma de sentença proferida nos autos de ação anulatória, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que obstou a expedição de sua CNH definitiva, determinar sua emissão e condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de litisconsórcio passivo necessário implica nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se a negativa de expedição da CNH definitiva justifica condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário, pois o ato administrativo impugnado é de competência exclusiva do DETRAN/BA, a quem incumbe a análise e a expedição da CNH definitiva, não se configurando relação jurídica unitária que exija a presença do Município no polo passivo.

4. A negativa de expedição da CNH definitiva com base em única infração média, não reincidente, é ilegal, por contrariar o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, que apenas impede a concessão da habilitação definitiva nos casos de infração grave, gravíssima ou reincidência em média.

5. A ausência de demonstração de abalo efetivo à honra ou à esfera íntima da autora inviabiliza a condenação por danos morais, pois a mera recusa administrativa posteriormente revertida judicialmente não caracteriza, por si só, violação indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0510452-08.2018.8.05.0150
, em que figuram como Apelante o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e como Apelada
CAMILA MOREIRA DIAS DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
,
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente